Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE NECESSÁRIA PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado com fundamento na alegada imprescindibilidade do apenado aos cuidados da genitora enferma e do irmão com deficiência mental. A defesa sustentou a imprescindibilidade da presença do agravante no núcleo familiar, amparando-se em documentos médicos e relatório psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, diante da alegada necessidade de prestar cuidados indispensáveis à mãe e ao irmão em situação de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117 da LEP prevê a prisão domiciliar apenas para sentenciados em regime aberto, mas o Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, sua extensão a regimes mais gravosos, quando demonstrada a absoluta imprescindibilidade da presença do apenado no núcleo familiar.
4. Os documentos apresentados comprovam as enfermidades da genitora e a deficiência mental do irmão, contudo não evidenciam que o agravante seja o único apto a prestar os cuidados necessários. Consta do relatório psicossocial a existência de uma rede mínima de apoio sociofamiliar, composta por outros filhos da genitora, além do recebimento de benefícios assistenciais pelos familiares, circunstâncias que afastam a excepcionalidade exigida para a concessão da prisão domiciliar. Além disso, o apenado encontra-se recolhido há muito tempo, e desde então não presta auxílio à família, o que demonstra ter havido organização e adaptação do núcleo familiar à essa falta.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 143.641/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22.08.2017.